Tribunal: TCU
Processo: 016.905/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefícios previdenciários (no da TCE no sistema: 121/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de João Sales Neto (gestor), Ana Cristina Castro Cavalcante (beneficiária), Clovis Barros Franca Neto (beneficiário) e Deusmar Nascimento da Silva (beneficiário), em razão de irregularidades na concessão e manutenção do benefício previdenciário NB 21/142.940.969-7 à beneficiária Ana Cristina Castro Cavalcante; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 12/11/2014 (data da instrução do processo administrativo disciplinar, peça 7) e 24/04/2023 (data do relatório final do processo administrativo disciplinar, peça 9); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 62-64) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 65), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 016.905/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina Castro Cavalcante (XXX.650.262-XX); Clovis Barros Franca Neto (XXX.140.222-XX); Deusmar Nascimento da Silva (XXX.488.392-XX); Joao Sales Neto (XXX.541.333-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual do INSS - Rio Branco (AC). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.